Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A recente atualização legislativa do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como possibilita a declinação da competência de ofício.
2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta ser inadmissível a escolha de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
4. No caso concreto, não se justifica propor a ação no foro de Brasília, visto que o autor reside na comarca de Vitória/ES e o réu, apesar de ter sede em Brasília, possui agências em todo território nacional, inclusive naquele município.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.